Tribunal: TJES
Processo: 5014624-96.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado; Atentado Violento ao Pudor; Estupro; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014624-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TIAGO DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014624-96.2025.8.08.0000

REQUERENTE: TIAGO DE PAULA

Advogados do(a) REQUERENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, KAORI SAYARA ETO - ES42920

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E ABOLITIO CRIMINIS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação de revisão criminal ajuizada por condenado definitivamente por roubo majorado, estupro e atentado violento ao pudor, com pedido de absolvição quanto aos crimes sexuais, readequação da dosimetria do crime de roubo e aplicação de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível a rediscussão da autoria e participação nos crimes sexuais com fundamento na cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § 2º) e na abolitio criminis (revogação do art. 214 do CP); e
(ii) saber se houve erro na dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo, especialmente quanto à fundamentação da pena-base, aplicação da atenuante da confissão e causas de aumento.

III. Razões de decidir

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática já decidida na apelação. O pleito de absolvição com base na cooperação dolosamente distinta foi apreciado e rejeitado no acórdão da apelação, à luz das provas produzidas.

A revogação do art. 214 do CP não configura abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica, mantendo-se a tipicidade da conduta.

A pena-base do crime de roubo foi fixada com fundamentação genérica e sem concretude, impondo sua adequação ao mínimo legal.

A atenuante da confissão espontânea foi aplicada em fração inferior ao entendimento atual, mas não se verifica ilegalidade manifesta à época da condenação.

Correta a aplicação da causa de aumento pela prática do crime de roubo majorado, diante do concurso de pessoas e emprego de arma, conforme previsão vigente à época.

IV. Dispositivo e tese

Pedido parcialmente procedente para readequar a pena do crime de roubo ao mínimo legal, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa) fixando-se a pena definitiva total em 14 (quatorze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento
:
“1. A revisão criminal não se presta à reavaliação de matéria fática apreciada na apelação, salvo quando presentes provas novas ou manifesta contrariedade à lei ou evidência dos autos. 2. A revogação do art. 214 do CP configura continuidade normativo-típica, e não abolitio criminis. 3. A fundamentação genérica da pena-base autoriza sua fixação no mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29, § 2º, 59, 65, III, "d", 69, 157, §2º, I e II, 213, 214 (revogado); CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 443; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014624-96.2025.8.08.0000

SESSÃO DIA: 27/4/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por TIAGO DE PAULA, atualmente sob custódia do Estado do Espírito Santo , em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES, nos autos da ação penal nº 00000954-74.2006.8.08.0022 , bem como do acórdão da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, mas manteve a condenação do apelante pela prática das condutas previstas no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 213 e art. 214, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa sustenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime careceu de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea foi aplicada em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida justificativa. Prossegue afirmando que, na terceira fase, foram aplicadas cumulativamente duas majorantes no crime de roubo sem fundamentação concreta, em violação à Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos delitos sexuais, a defesa pugna pela absolvição quanto ao crime do art. 213, do Código Penal, sob a tese de cooperação dolosamente distinta, e o afastamento da continuidade delitiva, em razão da
abolitio criminis
do tipo penal previsto no art. 214, do Código Penal.

Ao final, requer a readequação da reprimenda e a concessão da justiça gratuita.

Parecer emitido pela d. Subprocuradoria de Justiça, ID nº 16124720, manifestando-se pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela procedência dos pedidos. Aduz que os argumentos relativos à absolvição pelo crime de estupro já foram objeto de apreciação por ocasião do julgamento da apelação, o que afasta o cabimento da revisão criminal como sucedâneo recursal. Quanto à
abolitio criminis
do art. 214, do Código Penal, sustenta que a competência para aplicação de lei mais benigna, após o trânsito em julgado, é do Juízo da Execução.

Prosseguindo, na parte conhecida, a Douta Subprocuradoria opina pela procedência dos pleitos dosimétricos, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base do roubo, a necessidade de aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão, e a violação à Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça na terceira fase do cálculo ao aplicar a causa de aumento de pena do roubo majorado.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA DAYHARA SILVARA DA SILVA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente o ilustríssimo Desembargador Presidente; os demais Desembargadores desta Câmara, em especial o Desembargador Relator e o Desembargado Revisor deste processo de revisão criminal; a ilustríssima representante do Ministério Público; servidores presentes; demais advogados e estudantes de Direito que acredito que estejam assistindo hoje o julgamento de diversas revisões criminais, que acredito, inclusive, trarão muito conhecimento para a carreira jurídica de cada um presente.

É a minha primeira vez aqui nesta Câmara. Também gostaria de parabenizar que ficou muito linda após a reforma. Adentrarei aos dados desta revisão criminal até para não demorar muito e trazer de forma bem pontual os motivos pelos quais trouxe a revisão relacionada ao revisando Tiago de Paula.

São três tópicos separados que trouxe de forma bem explicativa na revisão criminal para pontuar cada necessidade que é necessária a ser feita nesta revisão.

O primeiro ponto é a questão dosimétrica. Inclusive, em que pese alguns pontos que imaginávamos que teríamos uma grande dificuldade em conseguir comprovar as ilegalidades, a gente teve o acompanhamento da membra do Ministério Público, em seu parecer, concordando, de fato, que as ilegalidades da dosimetria em relação à aplicação do crime de roubo não estavam devidamente fundamentadas quando a gente trata relacionada ao artigo 59. E dessa forma, por não haver uma fundamentação concreta e idônea, o que queremos aqui nesta revisão é que ela seja, de fato, considerada essa revisão e elas sejam consideradas de forma inerte.

Já na segunda fase da dosimetria trazemos a questão da confissão que foi realizada pelo revisionando. Ele trouxe a confissão de forma completamente espontânea porém, em que pese ter confessado de forma espontânea, no momento da sentença prolatada não foi considerado para ele o grau de redução, conforme é previsto pelo STJ sem qualquer tipo de fundamentação que pudesse justificar. A nobre magistrada de Primeiro Grau concedeu a ele naquela época somente três meses de diminuição de pena pela confissão espontânea.

Requeremos nesta revisão a reforma relacionada ao segundo grau de dosimetria, pedindo para que fosse considerado o grau de 1/6 (um sexto), conforme já pautado pelo STJ e como não há nenhum tipo de justificativa para que não fosse esse o grau aplicado, que fosse esse o considerado na segunda fase de dosimetria.

Já em relação à terceira fase da dosimetria o que trazemos aqui é a violação da Súmula 443 do STJ. Em que pese haver dupla qualificadora em relação ao crime de roubo, não houve justificativa idônea para que fossem aplicadas de formas simultâneas, como aconteceu na sentença de Primeiro Grau. Desta forma, inclusive acompanhada pelo parecer do Ministério Público, que também entendeu que não deveria ter sido aplicado dessa forma, requeremos que fosse aplicada somente uma das qualificadoras.

O segundo ponto que acho que é até o ponto mais sensível desta revisão criminal é a condenação do revisionando, Tiago, em relação ao artigo 213. Peço até vênia para citar o seguinte: em que pese possa vir o entendimento de que estaria se rediscutindo provas nessa revisão criminal, não seria este o ponto. Haja vista que não foi discutido no recurso de apelação a aplicação do artigo 29, § 2º. Não houve em nenhum momento a discussão de que a participação dele, a colaboração dele seria dolosamente distinta ao ato condenado. O senhor Tiago concordou com a prática de roubo, foi até aquele local para praticar o crime de roubo. Ele não estava, no momento que o corréu resolveu praticar o crime sexual contra a vítima, ele não anuiu, ele não havia combinado aquela prática e ele sequer colocou a mão sobre a vítima.

A vítima, em seu depoimento falou desde o início que quem praticou o ato sexual com ela foi o corréu e não o senhor Tiago. Em que pese o senhor Tiago estivesse naquele local, em momento algum, praticou qualquer tipo de ato que pudesse justificar ou pudesse incidir com que a prática do ato sexual ali ocorresse por conta da presença dele. Até para a justificativa da condenação dele no artigo 213, foi levada em consideração a presença física, pois eles estariam em duas pessoas, o que dificultaria a possibilidade da vítima poder se defender. Mas deixaram de levar em consideração o depoimento da própria vítima. O fato dela ter sido coagida a praticar o ato sexual foi que o corréu, que estava sozinho naquele ato, apontou uma arma para a sua cabeça e não o fato da presença do Tiago, que é o revisionando, estar naquele local. E foi também considerado o fato de ele ter cortado um fio de telefone quando chegou àquele local para a prática do roubo.

É importante destacar que quando falamos do fio cortado por Tiago, o fio era na busca de satisfazer o crime de roubo. Ele já havia acontecido antes mesmo da prática pelo corréu do outro crime. E levando em consideração que a responsabilidade penal objetiva é vedada, ou seja, como Tiago não teve dolo ou culpa para a prática do artigo 213, não deveria ser ele condenado também no artigo 213, haja vista que ele sequer encostou a mão na vítima.

Um ponto a ser destacado é que esta revisão criminal é de um processo muito antigo. A gente tem um réu, também condenado por outros crimes, que já se encontra há mais de dezenove anos preso em unidade especial de crime sexual, tendo a maior dificuldade para ter o benefício da ressocialização e de ter o contato com seus familiares. Estes residem no norte do estado do Espírito Santo, não possuem condições financeiras estáveis para que consigam manter uma condição de visitação. Como Defesa já tentamos de todas as formas rediscutir a questão de transferência nessa possibilidade e levando em consideração que nunca foi discutida a aplicação do artigo 29, § 2º trouxemos ele em revisão criminal, para que possa ser analisado por Vossas Excelências e que possam verificar nestes autos que, de fato, ele colaborou dolosamente distinto para o ato do crime sexual. A colaboração dele foi única e exclusiva para o crime de roubo confessada por ele.

Ainda em sede de revisão há outro ponto até porque, na época esse crime ainda era existente, que é o artigo 214. Esse crime foi retirado, haja vista a Reforma Legislativa e, por este motivo requeremos a extinção completa da condenação realizada em relação ao artigo 214. Visto que houve a junção do 214 com o 213 e ele havia sido condenado em duas penas completamente distintas: uma pelo 213, do Código Penal e outra pelo 214.

De forma extremamente breve, acredito, essas são as razões da revisão criminal. Acredito que já foi, inclusive, analisada com o máximo de cautela e seja levada em consideração, principalmente o que trouxe relacionado ao artigo 213, porque ele nunca foi aplicado por nenhum outro advogado em nenhum outro pedido que foi realizado ao senhor Tiago. É importante se levar em consideração que ele não anuiu, não participou, não cometeu o crime sexual, em que pese tenha ocorrido com o corréu e a vítima. Ele não pode ser responsabilizado por uma decisão inesperada que uma outra pessoa, fora dos limites que ele poderia exigir, tomou ali.

Então, assim, a pena do corréu está passando para ele. Ele não cometeu ato. A vítima foi uníssona em falar que ele não colocou a mão nela. Ele não chegou perto dessa vítima. A gente poderia falar assim: mas ele assistiu. Ele nem assistiu. Ela mesma foi clara, até no depoimento dela, em afirmar que ele quando viu, ele saiu. Então, ele não teve nenhuma anuência com o fato.

Caso não seja o entendimento do parágrafo segundo, peço a Vossas Excelências que revisem a pena no intuito de aplicar para ele o artigo 29, que seria a questão da menor participação e a devida redução da condenação. Agradeço a atenção de todos e assim, encerro.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Senhor Presidente parabenizo a ilustre advogada que se manifestou na tribuna e passo ao voto.

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por
TIAGO DE PAULA,
atualmente sob custódia do Estado do Espírito Santo , em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES (ID 15758056, pp. 09/18), nos autos da ação penal n.º 00000954-74.2006.8.08.0022 , bem como do Acórdão da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (ID 15758056, pp. 26/40), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, mas manteve a condenação do apelante à pena de 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática das condutas previstas no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 213 e art. 214, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa pugna pela absolvição quanto ao crime do art. 213, do Código Penal, sob a tese de cooperação dolosamente distinta, e o afastamento da continuidade delitiva, em razão da
abolitio criminis
do tipo penal previsto no art. 214, do Código Penal.

Quanto ao delito de roubo, sustenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime careceu de fundamentação idônea.

Aduz, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea foi aplicada em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida justificativa. Prossegue afirmando que, na terceira fase, foram aplicadas cumulativamente duas majorantes no crime de roubo sem fundamentação concreta, em violação à Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a readequação da reprimenda e a concessão da justiça gratuita.

Parecer emitido pela d. Subprocuradoria de Justiça, ID nº 16124720, manifestando-se pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela procedência dos pedidos. Aduz que os argumentos relativos à absolvição pelo crime de estupro já foram objeto de apreciação por ocasião do julgamento da apelação, o que afasta o cabimento da revisão criminal como sucedâneo recursal. Quanto à
abolitio criminis
do art. 214, do Código Penal, sustenta que a competência para aplicação de lei mais benigna, após o trânsito em julgado, é do Juízo da Execução.

Prosseguindo, na parte conhecida, a Douta Subprocuradoria opina pela procedência dos pleitos dosimétricos, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base do roubo, a necessidade de aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão, e a violação à Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, na terceira fase do cálculo ao aplicar a causa de aumento de pena do roubo majorado.

Pois bem.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado.

Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
(inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas
da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

O requerente, TIAGO DE PAULA, foi condenado em primeira instância pela prática de crimes ocorridos em concurso. A denúncia aponta que o réu, com um comparsa (Cleverson Firmino), praticou um roubo em uma residência. Durante a execução do crime patrimonial, o comparsa Cleverson praticou atos de natureza sexual contra a vítima, consistentes em estupro e atentado violento ao pudor.

Em sentença, ambos foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 214, ambos do Código Penal.

A participação de Tiago nos crimes sexuais é o ponto central da controvérsia, com a defesa argumentando que sua intenção se limitava exclusivamente ao roubo (animus de praticar o crime de roubo), e que ele não participou, consentiu ou tinha como prever os atos sexuais praticados isoladamente pelo corréu.

A defesa postula, assim, a absolvição do requerente quanto aos crimes tipificados nos artigos 213 e 214, ambos do Código Penal, sob a tese de cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do mesmo diploma legal, uma vez que ajuste prévio entre o requerente e o corréu se limitava à prática do delito patrimonial, tendo os atos de natureza sexual sido um excesso imprevisível e praticado de forma isolada pelo comparsa.

Contudo,
tal matéria não comporta conhecimento na via estreita da revisão criminal.

Conforme se extrai do v. acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal (ID 15758056), a questão da autoria e da participação do requerente nos crimes sexuais foi analisada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Naquela oportunidade, o órgão colegiado, com base na valoração do acervo fático-probatório, notadamente no depoimento da vítima, concluiu pela existência de uma "
ação comissiva dolosa
", assentando que a presença e a colaboração do requerente foram determinantes para a ocorrência dos delitos contra a liberdade sexual.

Ademais, no que se refere ao pedido de reconhecimento da
abolitio criminis
do crime de atentado violento ao pudor (art. 214, do Código Penal), em razão de sua revogação pela Lei n.º 12.015/2009, o pleito igualmente não merece acolhimento.

Diferentemente do que sustenta a defesa ao invocar a
abolitio criminis
, e com a devida vênia ao parecer ministerial que sugeriu a competência do Juízo da Execução, o fenômeno jurídico ocorrido foi o da
continuidade normativo-típica,

situação que já foi devidamente analisada no acórdão.

Portanto, a pretensão defensiva, neste ponto, não se ampara em novas provas, mas busca uma reinterpretação do conjunto probatório já analisado, o que é vedado nesta via excepcional.

Dessa forma, não se enquadrando o pleito absolutório em qualquer das hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal, impõe-se o seu não conhecimento.

Prosseguindo, no que concerne à dosimetria da pena do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), a irresignação do requerente merece parcial acolhida.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Fundamentou a exasperação em expressões genéricas, tais como "culpabilidade restou comprovada, merecendo reprovação" e "as consequências do crime foram graves".

No v. acórdão da apelação, por sua vez, ao analisar-se a dosimetria, manteve-se a pena-base sem, contudo, apresentar fundamentação concreta e idônea para sanar os vícios da sentença, limitando-se a afirmar que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável já autorizaria a fixação da pena acima do mínimo legal.

Com efeito, assiste razão ao requerente e à d. Subprocuradoria de Justiça quando aponta a flagrante ilegalidade neste ponto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, exige fundamentação concreta, baseada em elementos que extrapolem o tipo penal incriminador, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou de circunstâncias inerentes ao próprio crime. A mera afirmação de que a conduta é reprovável não satisfaz a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Assim, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea, e, por consequência, redimensiono a pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

No que tange à segunda fase, o requerente pleiteia a reforma do cálculo para que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) importe na redução da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Na sentença, o magistrado aplicou uma redução de apenas 03 (três) meses, patamar significativamente inferior ao paradigma jurisprudencial atual.

Não obstante, neste ponto, a pretensão não merece prosperar. A sentença condenatória foi proferida em
17/3/2008, com trânsito em julgado em 29/4/2009
. Àquela época, a jurisprudência ainda não havia consolidado o patamar de 1/6 como critério, conferindo ao julgador uma margem mais ampla de discricionariedade na aplicação das atenuantes e agravantes.

A revisão criminal é ação de natureza constitutiva-negativa, destinada a corrigir erros judiciários graves e taxativamente previstos em lei, não se prestando a funcionar como um sucedâneo recursal para a aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais que se consolidaram posteriormente ao trânsito em julgado da condenação.

A desconstituição de uma decisão com base em alteração de critério jurisprudencial atentaria contra os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Se o procedimento e a valoração adotados na sentença estavam em sintonia com a orientação dominante à época, não há que se falar em "decisão contrária a texto expresso da lei penal".

Portanto, ainda que a fração de redução se mostre diminuta sob a ótica da jurisprudência atual, não se vislumbra a existência de erro judiciário manifesto à época da prolação da sentença, o que obsta a sua alteração por meio da via excepcional da revisão criminal.

Passo, então, à reforma da dosimetria do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na primeira fase, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão, deixo de aplicá-la em razão da vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo (em razão da antiga redação do art. 157), a pena restou aumentada em 1⁄2, sendo definitivamente fixada em

06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Em razão do

concurso material de crimes
,

somo à reprimenda

do delito de roubo, a pena do delito de estupro

aplicada pelo Tribunal em recurso de apelação (08 anos de reclusão), para fixá-las, em definitivo, em

14

(quatorze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de revisão criminal, reformando a dosimetria da pena pela conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, para fixar a pena definitiva do crime de roubo em 06(seis) anos de reclusão e 15 dias-multa., e, quanto ao crime de estupro, mantém-se a pena anteriormente fixada, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão. Considerando o concurso material, a pena definitiva totaliza
14(quatorze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

É também como me manifesto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente pela ordem. Cumprimento a ilustre advogada porque está debutando nesta tribuna, está estreando e por isso tem que ser incentivada. Falar na estreia não é resultado de qualquer coisa, é resultado de muita preparação. Inclusive a preparação para vencer o nervosismo que nós, veteranos, sentimos até hoje.

O sucesso não é um dom, na realidade é uma habilidade que se constrói com treino. Deve ter treinado bastante antes de estar aqui e isso é o certo. Parabenizo a advogada que nos brinda pela primeira vez com essa sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Adiro à manifestação de Vossa Excelência não apenas por ser a primeira vez, mas pela forma precisa, objetiva e técnica como fez suas colocações. Parabéns.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Peço vênia para subscrever Eminente Presidente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Da mesma forma Eminente Presidente.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 11/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares, após pedir vista dos autos para melhor análise do caso, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional.

*

V O T O S

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

HELIMAR PINTO;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

LUIZ GUILHERME RISSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO).

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014624-96.2025.8.08.0000

REQUERENTE: TIAGO DE PAULA

Advogados do(a) REQUERENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, KAORI SAYARA ETO - ES42920

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por
TIAGO DE PAULA,
atualmente sob custódia do Estado do Espírito Santo , em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES (ID 15758056, pp. 09/18), nos autos da ação penal n.º 00000954-74.2006.8.08.0022 , bem como do Acórdão da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (ID 15758056, pp. 26/40), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, mas manteve a condenação do apelante à pena de 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática das condutas previstas no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 213 e art. 214, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa pugna pela absolvição quanto ao crime do art. 213, do Código Penal, sob a tese de cooperação dolosamente distinta, e o afastamento da continuidade delitiva, em razão da
abolitio criminis
do tipo penal previsto no art. 214, do Código Penal.

Quanto ao delito de roubo, sustenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime careceu de fundamentação idônea.

Aduz, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea foi aplicada em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida justificativa. Prossegue afirmando que, na terceira fase, foram aplicadas cumulativamente duas majorantes no crime de roubo sem fundamentação concreta, em violação à Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a readequação da reprimenda e a concessão da justiça gratuita.

Parecer emitido pela d. Subprocuradoria de Justiça, ID nº 16124720, manifestando-se pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela procedência dos pedidos. Aduz que os argumentos relativos à absolvição pelo crime de estupro já foram objeto de apreciação por ocasião do julgamento da apelação, o que afasta o cabimento da revisão criminal como sucedâneo recursal. Quanto à
abolitio criminis
do art. 214, do Código Penal, sustenta que a competência para aplicação de lei mais benigna, após o trânsito em julgado, é do Juízo da Execução.

Prosseguindo, na parte conhecida, a Douta Subprocuradoria opina pela procedência dos pleitos dosimétricos, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base do roubo, a necessidade de aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão, e a violação à Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, na terceira fase do cálculo ao aplicar a causa de aumento de pena do roubo majorado.

Pois bem.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado.

Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
(inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas
da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

O requerente, TIAGO DE PAULA, foi condenado em primeira instância pela prática de crimes ocorridos em concurso. A denúncia aponta que o réu, com um comparsa (Cleverson Firmino), praticou um roubo em uma residência. Durante a execução do crime patrimonial, o comparsa Cleverson praticou atos de natureza sexual contra a vítima, consistentes em estupro e atentado violento ao pudor.

Em sentença, ambos foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 214, ambos do Código Penal.

A participação de Tiago nos crimes sexuais é o ponto central da controvérsia, com a defesa argumentando que sua intenção se limitava exclusivamente ao roubo (animus de praticar o crime de roubo), e que ele não participou, consentiu ou tinha como prever os atos sexuais praticados isoladamente pelo corréu.

A defesa postula, assim, a absolvição do requerente quanto aos crimes tipificados nos artigos 213 e 214, ambos do Código Penal, sob a tese de cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do mesmo diploma legal, uma vez que ajuste prévio entre o requerente e o corréu se limitava à prática do delito patrimonial, tendo os atos de natureza sexual sido um excesso imprevisível e praticado de forma isolada pelo comparsa.

Contudo,
tal matéria não comporta conhecimento na via estreita da revisão criminal.

Conforme se extrai do v. acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal (ID 15758056), a questão da autoria e da participação do requerente nos crimes sexuais foi analisada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Naquela oportunidade, o órgão colegiado, com base na valoração do acervo fático-probatório, notadamente no depoimento da vítima, concluiu pela existência de uma "
ação comissiva dolosa
", assentando que a presença e a colaboração do requerente foram determinantes para a ocorrência dos delitos contra a liberdade sexual.

Ademais, no que se refere ao pedido de reconhecimento da
abolitio criminis
do crime de atentado violento ao pudor (art. 214, do Código Penal), em razão de sua revogação pela Lei n.º 12.015/2009, o pleito igualmente não merece acolhimento.

Diferentemente do que sustenta a defesa ao invocar a
abolitio criminis
, e com a devida vênia ao parecer ministerial que sugeriu a competência do Juízo da Execução, o fenômeno jurídico ocorrido foi o da
continuidade normativo-típica,
situação que já foi devidamente analisada no acórdão.

Portanto, a pretensão defensiva, neste ponto, não se ampara em novas provas, mas busca uma reinterpretação do conjunto probatório já analisado, o que é vedado nesta via excepcional.

Dessa forma, não se enquadrando o pleito absolutório em qualquer das hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal, impõe-se o seu não conhecimento.

Prosseguindo, no que concerne à dosimetria da pena do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), a irresignação do requerente merece parcial acolhida.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Fundamentou a exasperação em expressões genéricas, tais como "culpabilidade restou comprovada, merecendo reprovação" e "as consequências do crime foram graves".

No v. acórdão da apelação, por sua vez, ao analisar-se a dosimetria, manteve-se a pena-base sem, contudo, apresentar fundamentação concreta e idônea para sanar os vícios da sentença, limitando-se a afirmar que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável já autorizaria a fixação da pena acima do mínimo legal.

Com efeito, assiste razão ao requerente e à d. Subprocuradoria de Justiça quando aponta a flagrante ilegalidade neste ponto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, exige fundamentação concreta, baseada em elementos que extrapolem o tipo penal incriminador, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou de circunstâncias inerentes ao próprio crime. A mera afirmação de que a conduta é reprovável não satisfaz a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Assim, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea, e, por consequência, redimensiono a pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

No que tange à segunda fase, o requerente pleiteia a reforma do cálculo para que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) importe na redução da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Na sentença, o magistrado aplicou uma redução de apenas 03 (três) meses, patamar significativamente inferior ao paradigma jurisprudencial atual.

Não obstante, neste ponto, a pretensão não merece prosperar. A sentença condenatória foi proferida em
17/3/2008, com trânsito em julgado em 29/4/2009
. Àquela época, a jurisprudência ainda não havia consolidado o patamar de 1/6 como critério, conferindo ao julgador uma margem mais ampla de discricionariedade na aplicação das atenuantes e agravantes.

A revisão criminal é ação de natureza constitutiva-negativa, destinada a corrigir erros judiciários graves e taxativamente previstos em lei, não se prestando a funcionar como um sucedâneo recursal para a aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais que se consolidaram posteriormente ao trânsito em julgado da condenação.

A desconstituição de uma decisão com base em alteração de critério jurisprudencial atentaria contra os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Se o procedimento e a valoração adotados na sentença estavam em sintonia com a orientação dominante à época, não há que se falar em "decisão contrária a texto expresso da lei penal".

Portanto, ainda que a fração de redução se mostre diminuta sob a ótica da jurisprudência atual, não se vislumbra a existência de erro judiciário manifesto à época da prolação da sentença, o que obsta a sua alteração por meio da via excepcional da revisão criminal.

Passo, então, à reforma da dosimetria do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na primeira fase, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão, deixo de aplicá-la em razão da vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo (em razão da antiga redação do art. 157), a pena restou aumentada em 1⁄2, sendo definitivamente fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Em razão do
concurso material de crimes
,
somo à reprimenda
do delito de roubo, a pena do delito de estupro
aplicada pelo Tribunal em recurso de apelação (08 anos de reclusão), para fixá-las, em definitivo, em
14
(
quatorze
) anos de reclusão e 15 (
quinze
) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de revisão criminal, reformando a dosimetria da pena pela conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, para fixar a pena definitiva do crime de roubo em 06(seis) anos de reclusão e 15 dias-multa., e, quanto ao crime de estupro, mantém-se a pena anteriormente fixada, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão. Considerando o concurso material, a pena definitiva totaliza
14
(
quatorze
) anos de reclusão e 15 (
quinze
) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares, após pedir vista dos autos para melhor análise do caso, a
companho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO